Tribunal: TJBA
Processo: 8053894-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053894-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN VALADARES COELHO

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO OPERADO SOB O REGIME DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, interposto por beneficiário de plano de saúde coletivo operado sob o regime de autogestão, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional. O autor sustenta a abusividade dos reajustes anuais aplicados nos anos de 2022 a 2025 e do reajuste por mudança de faixa etária aos 44 anos. Requereu a limitação dos reajustes anuais aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais e a limitação do reajuste etário a 30%.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a verossimilhança da alegação de abusividade dos reajustes anuais e por mudança de faixa etária aplicados pela ré no plano de saúde do demandante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde por autogestão não se submetem diretamente ao CDC, mas estão sujeitos aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme arts. 421 e 422 do CC, que impõem limites à autonomia contratual e asseguram o equilíbrio nas relações jurídicas.

4. Os índices de reajustes anuais divulgados pela ANS, embora não vinculantes para planos coletivos, servem como parâmetros referenciais para aferição de eventual abusividade, especialmente quando os percentuais aplicados são significativamente superiores e desprovidos de lastro técnico.

5. A cláusula contratual que prevê reajuste com base no índice FIPE Saúde admite complementação com variação atuarial e administrativa, mas exige comprovação técnica pela operadora, o que, até o momento, não foi demonstrado nos autos.

6. Os reajustes de 14,25% e 23,88%, aplicados, respectivamente, nos anos de 2024 e 2025 contrastam com os índices da ANS para planos individuais no mesmo período (6,91% e 6,06%), indicando, em juízo de cognição sumária, abuso e desequilíbrio contratual.

7. A ausência de justificativa atuarial e a desproporção dos aumentos demonstram violação à boa-fé objetiva e à cooperação contratual, impondo o controle jurisdicional dos reajustes.

8. O reajuste por mudança de faixa etária, segundo os Temas 952 e 1.016 do STJ, deve atender a três critérios cumulativos: previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados. O percentual de 43,53% aplicado na mensalidade do autor revela-se,
prima facie
, excessivo, sem respaldo técnico, e, portanto, abusivo.

9. O fundado receio de dano irreparável advém dos aumentos significativos dos valores das contraprestações pecuniárias, que podem tornar impeditivo os pagamentos, deixando o beneficiário à míngua de cobertura assistencial.

10. Nesse panorama, havendo probabilidade do direito pleiteado na exordial, bem assim o perigo de dano à saúde do autor, de rigor o deferimento parcial da tutela de urgência rogada, a teor do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para determinar a aplicação de reajustes por índices substitutivos, autorizado pela ANS para os planos individuais e familiares, até que sejam confrontados os cálculos obtidos pela operadora com os parâmetros delineados na legislação correlata, e comprovada a necessidade de aplicação das alíquotas impugnadas para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

11. Inexiste perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois caso se entenda pela improcedência do pedido, a parte autora ficará obrigada a complementar o valor das mensalidades.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento parcialmente provido

para deferir, em parte, a tutela de urgência, determinando à acionada, ora recorrida, que proceda ao recálculo das mensalidades do plano de saúde do recorrente, referentes aos meses vincendos, aplicando, em substituição, os índices da ANS para os reajustes anuais de 2024 e 2025, e limitando o reajuste por mudança de faixa etária aos 44 anos ao percentual de 30% (trinta por cento), sob pena de multa equivalente ao dobro do valor de cada boleto emitido em desconformidade com esta decisão. Embargos de declaração prejudicados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8053894-60.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
IVAN VALADARES COELHO,
e como agravada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto condutor.